Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO. CLORIDATO DE ESCETAMINA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. ROL. ANS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, à sociedade anônima ré, a obrigação de custear o medicamento indicado à autora.
2. No caso em exame a sociedade anônima recorrente negou o custeio do aludido medicamento sob o fundamento de que o tratamento indicado não estaria previsto no rol de procedimentos obrigatórios mantido pela ANS. 2.1. Por essas razões assevera ter ocorrido violação aos princípios do equilíbrio econômico, da força obrigatória e da função social dos contratos. 2.2. Ocorre, no entanto que, de acordo com os documentos técnicos que instruíram a petição inicial, a demandante foi diagnosticada com “Transtorno Depressivo Recorrente”, razão pela qual houve a indicação do tratamento com o uso do medicamento “SPRAVATO”, para o controle dos sintomas e avanço da moléstia aludida.
3. É evidente, ademais, que o estado de saúde da paciente é grave e exige cuidados específicos. 3.1. Diante da previsão contida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 3.2. Aliás, a situação em análise consiste em hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS à época da solicitação.
4. É preciso acrescentar que é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência (art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998). 4.1. Com efeito, o custeio do procedimento indicado com o fornecimento dos respectivos insumos é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela autora, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico.
5. Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora ou da operadora do plano de saúde a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 5.1. A negativa do custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva e a legítima expectativa do paciente no momento da celebração do negócio jurídico aludido, daí resultando que a interpretação em favor do autor, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. 5.2. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 186 do Código Civil, em virtude do critério do diálogo das fontes, sem olvidar a norma prevista no art. 6o, inc. VI, em composição com o art. 14, ambos do CDC.
6. Recurso conhecido e desprovido.